Tribunal: STF
Processo: AI 666780
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. Não admissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a revisão de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 




3. Agravo regimental não provido.